Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO DEVEDOR. ART. 85, §2o, CPC. 10% DO VALOR DO EXCESSO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO. NÃO CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que declarou extinta a fase de cumprimento de sentença no tocante ao RPV, nos termos do art. 924, II, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelos patronos da exequente buscando a reformada da sentença para que seja determinado o pagamento de 10% de honorários de sucumbência e multa em desfavor do executado, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC.

2. A controvérsia cinge-se em analisar se o acolhimento do excesso apontado na impugnação ao cumprimento de sentença gera a fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da exequente ou se deve haver a incidência dos mencionados honorários sobre o valor pago a título de complementação do valor devido. 2.1. Deve-se frisar que os advogados pretendem a execução autônoma de honorários que, por sua natureza, não se confundem com o crédito principal e, portanto, podem ser destacados para execução individual, inexistindo, assim, qualquer óbice à expedição de RPV quando atendidos os demais requisitos para tanto. 2.2. Os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2.3. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta.

3. Nesse sentido, cabe destacar que o cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pelo executado, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação da obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado. 3.1. Assim, aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido na sua integralidade, resultando na mensuração da obrigação no parâmetro defendido pelo impugnante, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, à impugnada, como sucumbente, devem, na esteira do mencionado princípio da causalidade, ser imputados os honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (arts. 85, §2o e 86, parágrafo único, do CPC).

4. No caso, a impugnação do réu foi acolhida, oportunidade em que o débito foi fixado em R$ 13.727,88 (data base 11/07/19). Ademais, foi reconhecido o excesso de R$ 920,50 e a exequente foi condenada aos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do excesso. 4.1. Em que pese a credora ter apresentado petição questionando o acolhimento da impugnação e defendendo que o executado deveria realizar o pagamento de R$ 18.072,64, não apresentou qualquer recurso contra a mencionada decisão que fixou o débito em R$ 13.727,88 e reconheceu o excesso de R$ 920,50. Apenas requereu o prosseguimento do feito com a expedição do RPV e pediu que a atualização do cálculo fosse feita de acordo com os termos do RE 870.947. 4.2. A partir do exposto, é possível verificar que o executado teve sua impugnação acolhida e restou vencedor na demanda (art. 85, §2o, do CPC). 4.3. Nesse contexto, o excesso perpetrado pela exequente em sua inicial (R$ 920,50), quando indicou a quantia de R$ R$ 14.648,38 como valor devido pelo réu, deve integrar o valor de base para os cálculos dos honorários advocatícios de sucumbência referentes ao acolhimento da impugnação. 4.4. Importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais em benefício do executado, no caso de acolhimento da impugnação: “[...] 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21/10/2011). 4.5. Assim, considerando que a credora deu causa ao oferecimento da impugnação ao apresentar valor inconsistente na inicial do cumprimento de sentença, o que motivou o acolhimento da impugnação apresentada pelo executado, impõe-se a fixação de honorários em seu desfavor, no percentual de 10% incidente sobre o excesso apurado. 4.6. O fato de a requerente ter concordado, de certo modo, com o alegado excesso, não retira a obrigação de arcar com a verba sucumbencial, uma vez que o erro foi indicado pelo executado, e nada indica que a correção do valor exequendo seria retificado sem a apresentação da impugnação. 4.7. Ademais, não é possível verificar qualquer atraso no cumprimento voluntário da sentença após o prazo concedido para pagamento. 4.8. Isso porque, quando do acolhimento parcial dos embargos de declaração, foi concedido o prazo de 30 dias para que o DF realizasse o pagamento da retenção previdenciária indevida, oportunidade em que dentro deste prazo o executado quitou o RPV.

5. Apelação improvida.